Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009761-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 678 do CPC, inviável a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009761-55.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Embargos de Terceiro, deferiu em parte a tutela de urgência para reduzir o arresto determinado nos autos principais ao limite da execução, atualmente estimada em R$1.297.752,13, acrescido de 30% (caso haja defasagem/divergência na atualização do cálculo - os valores em questão foram calculados pelo credor em 18/05/2022, conforme ID 85997580 dos autos da execução de título extrajudicial n. 0002922-71-2006.811.0050 - associado), bastando para tanto, o arresto de parte dos recebíveis oriundos da venda do Imóvel de matrícula nº 12.194 da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

A agravante alega que o fundamento para determinação de arresto dos imóveis matrículas 12.194 e 12.195 do CRI de Campo Novo do Parecis, provém da análise de uma possível fraude à execução, envolvendo o devedor no feito principal (espólio de
Antonio

Bruneta
).

Explica que, segundo a agravada, a alienação dos imóveis a ela (agravante) seria fraudulenta.

Aduz que é adquirente de boa-fé, e que não houve nem mesmo a averbação premonitória acerca da execução principal no CRI de Campo Novo do Parecis.

Argumenta que é entendimento do STJ que não se considera fraude à execução a venda de bem imóvel se não foi
registrada a penhora no respectivo CRI, mesmo quando já citado o devedor, prevalecendo a boa-fé do terceiro adquirente (Tema 243).

Explica como ocorreu toda a negociação buscando demonstrar a inexistência de fraude.

Efeito suspensivo
indeferido
(ID n.
168270680
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

171946167
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme caput do art. 647 do CPC, Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

E, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas, que pode ser condicionada ou não à prestação de caução.

Consoante artigo 300 do CPC, a tutela de
urgência será
concedida, independentemente de sua natureza, quando houver
elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme narrado no Agravo de Instrumento nº
1003868-83.2023.8.11.0000
, o ora agravado postulou na
Execução de Título Extrajudicial nº
0002922-71.2006.8.11.0050, 1ª Vara cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
a declaração de fraude à execução
pela integralização pelo de cujus (executado) de
diversos imóveis rurais
em favor de
empresas das quais não era sócio, blindando o seu patrimônio e ficando em estado de insolvência.

Dentre os pedidos, um deles estava relacionado ao arresto de
arresto dos recebíveis que a empresa JRN faz jus com a venda do imóvel matrícula n. 12.194 do CRI local para terceiros.

Inicialmente, o magistrado deferiu o pedido de arresto, porém, depois,
o revogou
e a esse último decisum foi interposto o Agravo de
Instrumento
nº
1003868-83.2023.8.11.0000
, provido para reestabelecer as medidas constritivas.

Dentre os fundamentos para essa decisão, está que
a inexistência de penhora ou averbação premonitória, por si sós, não eliminam a possibilidade de reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, apenas será do credor o ônus de provar que, tratando-se de bem levado a registro, era de conhecimento do adquirente que ao tempo da alienação existia demanda que poderia levar o alienante à insolvência.

Logo, caberá ao magistrado, ouvidas as partes, decidir sobre a
ocorrência
ou não da fraude da execução, porém, por ora, os indícios são suficientes para considerar preenchida a pr
obabilidade do direito.

Citou-se ainda que
no Agravo de Instrumento nº 1006774-22.2018.8.11.0000
esta
Câmara já analisou situação similar
relacionada à constituição da JNR Agropecuária e o de cujus, e manteve decisão de 1º grau que declarou a ineficácia de contrato de parceria agrícola em relação ao exequente na Execução nº 1095.88.1998.811.0055.

Além disso, há jurisprudência do STJ de que
invibiliza-se
a concessão do efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro quando recon
he
cida a fraude a Execução.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que não se opera a suspensão do processo principal, em razão da oposição de embargos de terceiro, quando houver decisão judicial reconhecendo a fraude à execução, tal como se dá no caso sub judice. Precedentes.

2. Na hipótese, a Corte estadual concluiu ter ocorrido fraude à execução, em razão da irregularidade da cessão das quotas sociais da empresa em questão por parte do executado ao agravante.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulada, no sentido de não ter ocorrido fraude à execução, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.006.504/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)

Na hipótese, apesar de não existir decisão definitiva sobre a ocorrência de fraude ou não,
a probabilidade do direito em favor do agravante não ficou caracterizada, ante a necessidade de melhor avaliação sobre a existência ou não da sua boa-fé com relação à integralização dos citados imóveis rurais
em seu favor, o que inviabiliza a suspensão do arresto.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024